Tribunal: TJSP
Processo: 0052434-05.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0052434-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
DIOGO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052434-05.2019.8.26.0000 -Voto no 42216
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no
42.216
HABEAS CORPUS no 0052434-05.2019.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: DIOGO DA SILVA
COMARCA: Araçatuba/SP.
O Senhor DIOGO DA SILVA, em causa própria,
impetra o presente Habeas Corpus no qual afirma estar sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP.
Em preliminar, informa o impetrante/paciente que se
encontra recolhido na Penitenciária ASP Lindolfo Terçariol Filho, situada na
Comarca de Mirandópolis/SP.
Alega que foi condenado à suposta infração de
natureza grave e que foi interposto Agravo em Execução, e que compulsando
os autos criminais verificou na data de 17.09.2019 que havia decisão proferida
determinando o cumprimento do Agravo.
Aduz que até o momento da impetração do presente
writ o recurso a que alude, não havia sido enviado à Superior Instância,
havendo, portanto, inércia do Poder Judiciário e excesso de prazo para
apreciação do pedido.
Dentro desse contexto, requer a concessão da ordem
a fim de que sejam extintos os efeitos da condenação, com imediata remoção
ao regime semiaberto ou que seja determinado ao MM. Juiz a quo que
encaminhe os autos do recurso ao 2o Grau de Jurisdição, a fim de que possa
ser apreciado o seu pedido de absolvição.
Não houve pedido de liminar. Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls. 15 e vo, instruídas dos documentos de fls. 16/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052434-05.2019.8.26.0000 -Voto no 42216
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 21/23).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor DIOGO DA
SILVA, objetivando, pelo que se depreende das informações prestadas
pelo MM. Juiz a quo e pelo parecer da d. Procuradoria e, não, pelas
alegações feitas pelo paciente/impetrante, fls. 02/07, o reconhecimento da
continuidade delitiva dos crimes praticados pelo paciente, bem como a
retificação do cálculo de penas a fim de que possa usufruir do regime aberto e
a soltura para aguardar o desfecho da ação.
Consoante às informações prestadas pela digna
autoridade apontada como coatora, o paciente cumpre pena privativa de
liberdade em regime fechado, tendo em vista a prática de delitos anotados em
11 execuções criminais, com término de pena previsto para o dia 27/06/2059.
Foi indeferido o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes
e a unificação das reprimendas, nos termos do artigo 71 do Código Penal,
sendo que foi interposto agravo de instrumento da referida decisão. O regime
semiaberto conferido ao paciente foi sustado em 17/05/2018, posto que
reconhecida falta disciplinar por ele praticada.
O presente mandamus não comporta conhecimento.
Isso porque, não é o writ o veículo adequado para
reforma da decisão que indeferiu o pleito do paciente. Ademais, note-se que o
réu já interpôs o recurso cabível, qual seja, agravo de instrumento, este sim
apto à solução visada. Observo que o referido recurso encontra-se pendente
de julgamento.
Outro não é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:
Se a matéria suscitada em habeas corpus acha-se
pendente de julgamento em recurso adequado, de amplo
alcance, inidôneo o remédio invocado ante a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052434-05.2019.8.26.0000 -Voto no 42216
4
de exame aprofundado da prova. (TJSP, RT 635/368).
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.

WALTER DA SILVA
Relator